Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003202-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARILENE DOS SANTOS MARCHESE - CPF: 345.367.601-72 (AGRAVANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno. gratuidade da justiça. presunção relativa de hipossuficiência. elementos probatórios em sentido contrário. padrão de consumo incompatível. recolhimento de custas iniciais. indeferimento mantido. possibilidade de parcelamento na origem. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte autora é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, diante de elementos probatórios em sentido contrário; e (ii) se é possível a concessão subsidiária de parcelamento das despesas processuais no âmbito do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica, prevista no art. 99, §3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira da parte.

4. A análise do acervo probatório revela despesas incompatíveis com o conceito de mínimo existencial, incluindo financiamento de veículo e gastos não essenciais, o que indica padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. O recolhimento das custas iniciais pela própria parte constitui indicativo concreto de capacidade contributiva, afastando a alegação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da impossibilidade de custeio do processo, não sendo suficiente o comprometimento da renda decorrente de escolhas pessoais de consumo.

7. O indeferimento da gratuidade não impede a análise, pelo juízo de origem, de eventual pedido de parcelamento de despesas específicas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. O padrão de consumo e o recolhimento de custas iniciais constituem indícios suficientes para o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O indeferimento do benefício não impede a análise de pedido de parcelamento de despesas processuais pelo juízo de origem.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARILENE DOS SANTOS MARCHESE contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (Id. nº 343670399).

A agravante alega, em síntese, que, embora perceba proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 5.159,17, sua renda encontra-se integralmente comprometida com despesas essenciais, que totalizam R$ 8.629,71, razão pela qual depende do auxílio de seu cônjuge para a subsistência.

Sustenta que o recolhimento das custas iniciais foi realizado com sacrifício, visando apenas viabilizar a análise do pedido liminar, e requer, subsidiariamente, a concessão parcial do benefício ou o parcelamento dos honorários periciais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado (Id. nº 344973355).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo interno (Id. nº 350398869).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade processual.

A controvérsia central do recurso reside em verificar se o acervo probatório colacionado aos autos ostenta força suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência declarada pela parte autora, bem como avaliar o impacto de decisão divergente proferida em outra câmara julgadora.

O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Depreende-se da documentação carreada aos autos, especialmente das faturas de cartão de crédito e dos recibos de pagamento (IDs 342846850 e 342846855), que a agravante possui despesas que não se amoldam ao conceito estrito de mínimo existencial, tais como financiamento de veículo, em parcelas de R$ 2.411,57, além de gastos com lazer e vestuário, o que denota padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, verifica-se que a própria recorrente efetuou o recolhimento das custas de distribuição no início da demanda, ato que, por si só, evidencia a existência de reserva financeira apta a suportar os encargos processuais.

O recolhimento das custas iniciais constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade, evidenciando a capacidade contributiva da parte.

Importa registrar que a “pobreza”, para fins legais, exige a impossibilidade real de custeio, não sendo suficiente o mero comprometimento da renda em razão de escolhas de consumo por liberalidade da parte.

Relativamente ao pedido subsidiário de parcelamento das despesas e dos honorários periciais, com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, verifica-se que a manutenção do indeferimento integral da gratuidade não obsta que o magistrado condutor do feito, na origem, analise eventual pedido de parcelamento de verbas específicas, como a perícia atuarial determinada, caso reste demonstrada a impossibilidade de pagamento em parcela única.

Contudo, em sede de agravo interno, as razões apresentadas não possuem o condão de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026